Tribunal: STF
Processo: ARE 1522907
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 12, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS URGENTES (ART. 24-A C/C ART. 5º E SEGUINTES DA LEI 11.340/2006). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO AO RÉU. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIAS PELO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO p. 5 CPP. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA QUANTIA. RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983). TESE FIRMADA PELO STJ (RESP 1675874/MS). DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à penas de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 24-A, na forma do art. 5º, III e seguintes, ambos da Lei nº 11.340/06. A parte recorrente, também, foi condenada ao pagamento do valor de R$ 1.302,00, a título de reparação pelos danos morais, com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (Doc. 7).



    O TJSE negou provimento ao recurso de apelação da parte recorrente (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega a contrariedade do acórdão combatido ao art. 5º, LV, da CF. Na sua argumentação, menciona também o art. 5º, XXXV, da CF (Doc. 14).



    Nas razões recursais, sustenta que “[n]o caso do presente Recurso Extraordinário, busca-se unicamente a preservação do ordenamento jurídico, discutindo-se apenas sobre questões de direito, através dos elementos incontroversos reconhecidos no acórdão, o que afasta a aplicação da súmula 279 do STF” (Doc. 14, fl. 11).



    Segundo diz, “o presente recurso extraordinário objetiva demonstrar que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”(Doc. 14, fl. 12).



    Aduz que ”a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito” (Doc. 14, fl. 17).



    Enfatiza que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento”(Doc. 14, fl. 19).



    Requer “o acatamento das razões expostas e em consequência que seja PROVIDO O RECURSO, para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada” (Doc.14, fl. 20).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, do CPC (Doc. 18).



    Contra essa decisão de negativa de seguimento, a Defesa interpôs agravo interno, endereçado ao Presidente do TJSE (Doc. 24).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe desproveu o agravo interno (Doc. 28).



    Alegando que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Defensoria Pública ajuizou a Reclamação nº 69.613, cujo pedido foi julgado procedente, em decisão por mim proferida em 4/7/2024. Confira-se (Doc. 21):



    Consta dos autos que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi proferida nos termos seguintes (Doc. 4): 



    [...] a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: 



    [...] Com o julgamento foi firmada a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: [...] Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC. 



    Na sequência, o reclamante interpôs Agravo Interno, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE A CORTE LOCAL E O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO RESP. Nº 1.675.874/MS - TEMA 983. AGRAVO IMPROVIDO. 



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não se amparou em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC).



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



    Diante do exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste STF, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e DETERMINO seja remetido a esta CORTE o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 202300317673).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fls. 6-7):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.



    A admissibilidade do Recurso Extraordinário exige a demonstração da repercussão geral sobre a matéria ventilada, nos moldes do art. 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal. 



    Estabelece o art. 102, §3º, da CF: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Esse instituto fora criado com o fito de afastar a grande quantidade de recursos que transformaram o órgão Supremo da Justiça brasileira em uma 4ª instância, inviabilizando a sua missão constitucional de solucionar lides de grande repercussão na sociedade. 



    Com a exigência desse requisito, o Supremo Tribunal Federal apenas se debruçará no exame de questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica para o país, evitando a análise de questões individualizadas de cunho protelatório e que auxiliam no atravancamento da prestação jurisdicional. 



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado.



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De igual modo, relativamente à irresignação de desobediência ao art. 5º, XXXV, da CF/88, verifica-se que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 956.302 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895), fixou a tese de que “[a] questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    Verifica-se que a Corte estadual, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12, fls. 5- 14):



    Compulsando os autos de origem, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar, havendo, sim, provas suficientes da materialidade e da autoria do crime imputado, considerando os aspectos que norteiam a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha.



    [...]



    Conforme se depreende dos autos de origem nº 202121301102 foi concedida à G.A.D.M. as medidas protetivas de urgência em face do réu, no dia 24/05/2021, processo nº 202121300962, sendo este intimado em 25/05/2021, conforme mandado juntado no mesmo dia, tendo o fato aqui imputado ao réu, ocorrido um mês após sua intimação, no dia 26/05/2021. Mesmo ciente da decisão acima descrita, o réu descumpriu a ordem judicial, violando as medidas protetivas de proibição de aproximação da ofendida e na proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas. 



    Esse descumprimento por parte do réu está evidenciado pelos depoimentos da vítima e testemunhas colhidos em audiência, os quais transcrevo da sentença:



    [...]



    Destarte, diante do depoimento da vítima e testemunhas, apesar da negativa do réu acerca do descumprimento de medida protetiva, a alegação de que não há provas suficientes para a condenação, não encontra amparo para ensejar a absolvição do acusado, já que, na realidade, há suporte probatório para ensejar a sua condenação, havendo comprovação clara de ter praticado atos de descumprimento de ordem judicial, devendo ser mantida a sentença vergastada. 



    Evidencia-se, assim, a existência de dolo na conduta do apelante, isto é, a vontade livre e consciente de descumprir as medidas protetivas pois, conforme demonstrado acima, ele tinha plena consciência de que não poderia aproximar-se da ofendida ou com ela manter contato e mesmo assim, dirigiu-se a casa em que a vítima estava. 



    Registre-se, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial importância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores ou familiares. Ressalte-se que a Lei nº 11.340/06 foi criada com o objetivo de coibir a violência p. 13 doméstica e familiar, sendo muito relevante a palavra da vítima em crimes deste jaez. Ademais, o Estado não deve se omitir e esperar que a violência atinja níveis irreversíveis ou um maior agravamento das relações familiares, sob pena, inclusive, de fomentar a prática de violência doméstica. 



    Assim, o Poder Judiciário, a quem é dado constitucionalmente o poder-dever de compor conflitos de interesses, não pode ser conivente com esse tipo de conduta, nem tampouco se omitir diante de qualquer violência concreta de gênero perpetrada no âmbito familiar. 



    Mantida a condenação, passo a analisar o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 397, IV do, do CPP. 



    A sentença ora fustigada condenou o réu ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração à vítima (R$ 1.302,00), com base no aludido dispositivo:



    Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; 



    Ao prever a possibilidade de fixação de um valor mínimo, buscou o legislador prestigiar o ofendido, em razão da possibilidade de a infração penal poder ocasionar danos materiais e morais, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, em sede de recurso repetitivo (Tema 983): 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” 



    Também merece destaque que a Corte Superior firmou entendimento através dos recursos repetitivos (REsp nos. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS), no sentido de possibilitar o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em p. 14 processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, por se tratar de dano moral in re ipsa. Transcrevo um dos julgados mencionados:



    [...]



    Nos presentes autos, o pleito indenizatório consta da Denúncia, tendo sido oportunizado ao réu durante todo o trâmite processual manifestar-se acerca do mesmo, não havendo qualquer mácula. 



    Assim, rejeito a arguição de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. No mais, no que é pertinente ao valor fixado para a indenizar, em que o recorrente sustenta a ausência de elementos suficientes à fixação, melhor sorte não o aguarda. 



    Diante de tudo que fora exposto anteriormente, cumpre-me apenas aferir se o valor arbitrado mostra-se razoável e compatível com o dano sofrido pela vítima, vez que descabe a necessidade de sua especificidade, inclusive em razão da observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    E observo que o sentenciante, ao fixar o valor mínimo à reparação do dano sofrido pela vítima em R$ 1.302,00, o fez inclusive observando o valor do salário salário-mínimo, justamente levando em conta a precariedade financeira do condenado inexistindo, assim, qualquer abusividade a ser reparada, podendo referida quantia ser parcelada no Juízo das Execuções Penais, a critério do processante. 



    Ressalto, por fim, que a dosimetria aplicada no comando sentencial mostra-se escorreita, sendo aplicada uma sanção em conformidade com a legislação atinente, não merecendo retoques.



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 3, fl. 5), permitindo a parte recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente